Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Enem. Art. 126 da Lei de Execução Penal. Resolução n. 391/2021 do CNJ. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo, argumentando que o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, o que impediria o benefício pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de remição de pena pela aprovação no Enem quando o apenado não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O agravante comprovou não estar vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, conforme certificado pela direção da penitenciária.
4. Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Resolução n. 391/2021 do CNJ restabeleceu a possibilidade de remição pelo estudo para os aprovados no mencionado exame, sem exigir certificação de conclusão do ensino médio, desde que respeitada a carga horária mínima prevista para o benefício.
5. Nos termos do parágrafo único do art. 3o da referida Resolução, considera-se a carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, resultando em 100 dias de remição para quem obtiver aprovação integral no exame.
6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a aprovação no Enem configura aproveitamento dos estudos realizados pelo apenado, sendo fundamento suficiente para a concessão da remição da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), o êxito do sentenciado no referido exame autoriza a remição da pena, conforme dispõe a Resolução n. 391/2021 do CNJ."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 561.460/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.4.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024202-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALAN JOSE MORAIS DOS SANTOS - CPF: 010.138.392-42 (AGRAVANTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Enem. Art. 126 da Lei de Execução Penal. Resolução n. 391/2021 do CNJ. Possibilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo, argumentando que o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, o que impediria o benefício pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de remição de pena pela aprovação no Enem quando o apenado não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

III.
Razões de decidir

3. O agravante comprovou não estar vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, conforme certificado pela direção da penitenciária.

4. Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Resolução n. 391/2021 do CNJ restabeleceu a possibilidade de remição pelo estudo para os aprovados no mencionado exame, sem exigir certificação de conclusão do ensino médio, desde que respeitada a carga horária mínima prevista para o benefício.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 3o da referida Resolução, considera-se a carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, resultando em 100 dias de remição para quem obtiver aprovação integral no exame.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a aprovação no Enem configura aproveitamento dos estudos realizados pelo apenado, sendo fundamento suficiente para a concessão da remição da pena.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), o êxito do sentenciado no referido exame autoriza a remição da pena, conforme dispõe a Resolução n. 391/2021 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 561.460/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.4.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
interposto
por
Alan Jos
é
Morais
d
os Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
4000028-55.2021.4.01.3602
,
que indeferiu o pedido de
remição de pena
pelo
estudo
em razão da
participação e aprovação no
Enem
2023
,
pelo fato de
que
“há notícia de que o penitente estava vinculado a atividades de ensino regulares no interior da unidade, afetas ao EJA, de modo que inviável o acolhimento da remição pela participação no ENEM”
.

O agravante, nas
suas
razões
recursais (
ID
236005657
)
, almeja a reforma da
aludida
decisão,
enfatizando que
foi aprovado no
Enem
de 2023 em todas as áreas do conhecimento e que
a direção
da penitenciária
certificou
que
ele
não participou de atividades estudantis
regulares
no interior da unidade prisional
. Dessa forma,
postula que seja
concedida a remição de 100 dias da pena, com base na
Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça
e na interpretação extensiva do art
.
126 da Lei de Execução Penal, considerando o direito à educação como um mecanismo de reintegração social.

Nas contrarrazões
(
ID
236005661
)
, o Ministério Público
requer o provimento deste recurso
, tendo em vista que
“
o apenado não participou de atividades estudantis no interior da unidade prisional – conforme comprovado pela penitenciária no mov. 114.1 - e, mesmo assim, obteve êxito na aprovação do ENEM/23
”
.

No
juízo de retratação
(ID
236005662
)
, foi mantid
a a decisão agravada
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
constante
no ID
184558188
, opin
a
pelo desprovimento
deste

recurso
,
ao argumento de que
“o
ENEM não mais certifica o aprendizado das habilidades do ensino médio desde 2017 e suas provas, que podem ser repetidas anualmente por qualquer pessoa, inclusive por quem já possui ensino superior, remanesce apenas como espécie de processo seletivo, isto é, como avaliação facultativa de acesso a universidades, faculdades, programas de bolsa, etc
.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente agravo de execução penal se insurge contra decisão que
indeferiu o pedido de remição de pena pelo estudo em razão da participação e aprovação do agravante no
Exame Nacional do Ensino Médio (
Enem
)
,
justificando que
“
há notícia de que o penitente estava vinculado a atividades de ensino

regulares no interior da unidade, afetas ao EJA, de modo que inviável o acolhimento da remição pela

participação no ENEM
”
.

A decisão agravada fundamentou-se no
art
.
3o da Resolução
n.
391/2021
do
C
onselho Nacional de Justiça, que dispõe
que a remição pelo estudo, nos casos de aprovação no
Enem
e no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (
Encceja
), somente pode ser concedida quando o apenado não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

No entanto, a premissa fática na qual se baseou a decisão agravada
encontra-se equivocada, pois
o
agravante
não est
ava
vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
, conforme certificado pela direção da penitenciária
no documento abaixo reproduzido:

Diante disso, não existe óbice para a concessão de remição pelo estudo em razão da aprovação do agravante no
Enem
2023.

Noutra vertente, s
obre a questão levantada
pela Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer
, d
ispõe o
a
rt. 126 da Lei de Execução Penal que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Além disso, o inciso I do dispositivo
mencionado

estabelece
que
será remido um dia da pena do reeducando (a), a cada 12 horas de estudo divididas em pelo menos três dias.

Todavia, no caso dos autos
, o
agravante estudou por sua própria conta, independente do ensino oficial, para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio
(
Enem
)
.

Situações como esta não encontram amparo, tampouco vedação, na dicção do aludido dispositivo, que por ser bastante aberta, prevê o
benefício,
mas não aborda questões de regulamentação específica.

A
matéria
era regulamentada pela Recomendação
n.
44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça
, a qual previa em seu art
.
1o, IV, o seguinte:

Art. 1.o - Recomendar aos Tribunais que:

[...]

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;

A referida Recomendação dispunha que o apenado não
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal
poderia obter a remição pelo estudo
por intermédio da aprovação em exames nacionais que certificavam a conclusão dos ensinos fundamental (
Encceja
) e médio (
Enem
).

Todavia, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no ano de 2017 o
Ministério da Educação (
MEC
)
, por
meio da
P
ortaria n. 468, de 3 de abril de 2017
,
realizou modificações para o ensino médio e passou a não mais prever a possibilidade de certificação de conclusão do curso através do
Enem
, concluindo-se que esta poderá ser obtida
por meio
do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
(
Encceja
)
.

A par dessa nova normativa,
diversos tribunais passaram
a decidir pela impossibilidade de se obter remição por aprovação no ensino médio
por intermédio
do
Enem
a partir do ano de 2017
.

Contudo,
em 10 de junho de 2021

entrou em vigência a Resolução n. 391 do
Conselho Nacional de Justiça
, revogando a Recomendação n. 44/2013, a qual passou a aceitar novamente o direito à remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio, bem como pel
a simples
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(
Enem
)
, senão vejamos:

Art. 3
o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

[...]

Art. 9
o
Fica revogada a Recomendação CNJ no 44/2013. Art. 10. Esta resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Verifica-se que a
R
esolução, que revogou a
R
ecomendação n.

44/2013, prevê expressamente o direito à remição pelas aprovações no
E
xame
N
acional do
Ensino

M
édio (
Enem
), bem como o direito a remição pela conclusão do ensino fundamental e
médio pelo
Encceja
, não havendo, portanto, mais a restrição anterior que vedava a concessão de remição pela aprovação no
Enem
após 2017.

A única
diferença é que, a partir de 2017, os apenados que obt
ive
rem aprov
ação no
Enem
em todas as áreas do conhecimento não fazem mais jus ao bônus previsto no § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, que
determina que
“o
tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação
”
.

Sobre a aprovação no
Enem
após 20
17
e a possibilidade de remição da pena
,
assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“
não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no Enem configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação no 44/2013 do CNJ
”
(
STJ,
HC n. 561.460/PR , Relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 27
.
4
.
2020,
DJe
de 28
.
4
.
2020).

Desta forma, tendo o Conselho Nacional de Justiça revogado a
R
ecomendação
n.
44/2013 que regulava a matéria,
por intermédio
da Resolução n. 391 de 10
de maio de
2021, não há que se falar em impossibilidade de reconhecimento de remição com base em aprovação no
Enem
após 2017
.

No que se refere à base de cálculo a ser utilizada, a Resolução n. 391
do Conselho Nacional de Justiça
determina que, para a remição decorrente do estudo individual com a aprovação total no Enem ou no Encceja, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, o que corresponde o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas horas) para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.

Firmou-se, ainda, o entendimento de que o total de 1.200 horas, pela aprovação em exame que certifica a conclusão do ensino médio deve incidir na proporção de 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, resultando em 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento avaliadas no exame.

No caso,
como o agravado obteve aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento,
conforme comprova o espelho de prova juntado
na sequência 97
.1
do SEEU,
a remição deve corresponder a 100 dias.

Posto isso, em
dis
sonância
do
parecer ministerial,
dou
provimento
ao agravo
de
execução
p
e
nal
interposto por
Alan José Morais dos Santos
,
para
, com base no
art. 3o, parágrafo único, d
a Resolução n. 391 do
Conselho Nacional de Justiça

e no art. 126 da Lei de Execução Penal,
conceder-lhe a
remição de 100 dias da pena
em razão da sua aprovação integral no Enem 2023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025